Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-80.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000414-80.2022.8.11.9005.
Impetrante: SOCIEDADE MOAGEIRA RIQUEZA LTDA.
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
A impetrante alega que é legítima proprietária do caminhão apreendido, marca/modelo caminhão apreendido, Caminhão Trator Volvo FH 460 6X2T, cor vermelha, ano/modelo 2019/2020 de placa QJX9363/SC; Semirreboque RANDON SR CA, ano 2008, Cor vermelha, de placa APZ3995/SC e Semirreboque RANDON SR CA, ano 2008, Cor vermelha, de placa APZ4010/SC. O referido veículo foi apreendido, lavrado o termo de apreensão, encaminhado ao auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.
Sustenta que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado é de 1002362-94.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial de Barra do Garças (MT).
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.
A impetrante é proprietário do caminhão apreendido, Caminhão Trator Volvo FH 460 6X2T, cor vermelha, ano/modelo 2019/2020 de placa QJX9363/SC; Semirreboque RANDON SR CA, ano 2008, Cor vermelha, de placa APZ3995/SC e Semirreboque RANDON SR CA, ano 2008, Cor vermelha, de placa APZ4010/SC.
Consta dos autos que o veículo foi parado na fiscalização e constatado que estavam sendo transportadas, (27,18 m3 de madeira serrada em diversos perfis e espécies) no Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças – MT.
Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de no 1002362-94.2022.8.11.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.
Ocorre que em 29/04/2022, perante o Ministério Público foi realizada a Transação Penal, onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta conforme o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95.
A transação penal foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do Parquet Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal e, em relação às pessoas jurídicas e as empresas envolvidas na prática do delito ambiental.
Especificamente em relação ao veículo objeto deste Mandamus manifestou a representante do Ministério Público: “O Ministério Público manifesta-se pela homologação da presente transação.”
O presente Mandamus foi impetrado em face de ato omisso do juízo a quo, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:
“(...) Diante do exposto, percebe-se claramente que a conduta da autoridade coatora em não deliberar sobre o pedido de restituição do veículo (ID 81827463) a liberação do meio de sobrevivência do Impetrante, prejudica seus rendimentos financeiros, bem como o sustento dos demais envolvidos em suas atividades, como por exemplo o motorista que está há 51 dias sem trabalhar. Diante de todos os fatos narrados, não restou outra alternativa a não ser impetrar o presente remédio constitucional.”
Ressalto que nos Termos Circunstanciados abaixo, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, em que houve a transação penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição do veículo, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para haver a restituir do bem, como proposto pelo Parquet Estadual, ficando os proprietários como depositários.
TC no- 1004300-61.2021.8.11.0004 – MS no 1000557-06.2021.8.11.9005
TC no- 1004303-16.2021.8.11.0004 – MS no 1000560-58.2021.8.11.9005
TC no- 1004622-81.2021.8.11.0004 – MS no 1000561-43.2021.8.11.9005
TC no- 1005061-92.2021.8.11.0004 – MS no 1000551-96.2021.8.11.9005
TC no- 1005369-31.2021.8.11.0004 – MS no 1000565-80.2021.8.11.9005
Destaco que a diferença entre estes autos e os mandamus supracitados, é que naqueles houve decisão judicial indeferido o pedido de restituição do veículo. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja a não restituição do veículo ao seu proprietário apesar de ter havido Transação Penal e o Ministério Público opinado pela sua devolução.
In casu, o caminhão objeto destes autos encontra-se apreendido desde o dia 27/03/2022, ou seja, há mais de um mês, em 29/04/2022 foi realizada a Transação Penal com o Ministério Público e no mesmo dia, o documento foi inserido no processo digital, 1002362-94.2022.8.11.0004, os autos foram encaminhados conclusos ao Juiz de Direito no dia 02/05/2022 e até a presente data não qualquer houve decisão.
Pois bem. É evidente que se houve transação penal e o parquet, que é o dominus litis da ação penal, manifestou-se pela restituição do veículo apreendido, em tese, surge o direito líquido e certo, e o fumus boni iuris, porque, se forem cumpridas às condições estabelecidas, em tese não haverá oferecimento de denúncia, e o Poder Judiciário não pode atuar de ofício.
Esclareço que não existe previsão legal de interposição de recurso contra a omissão judicial de homologação de Transação Penal, para a admissibilidade de impetração de Mandado de Segurança, e, neste caso há prova pré-constituída da Transação Penal e da omissão.
Todavia, em se tratando de ato judicial o cabimento do mandamus restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).
Poder-se-ia dizer que a impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional interno, qual seja a apresentação de Correição Parcial junto à Corregedoria Geral da Justiça, em razão da omissão, como previsto no art. 164 do Código de Processo Civil.
Mas, de toda forma, por ser a Correição Parcial uma medida administrativa e não recurso, em tese, a Corregedoria Geral da Justiça não pode determinar que haja homologação da Transação Penal desta ou daquela forma, nem apreciar o mérito, qual seja, se o veículo apreendido deve ser restituído ou não.
Se a legislação processual penal não prevê expressamente um recurso no caso de omissão, a Correição Parcial pode ser utilizada, no entanto, o seu uso não impede que haja a interposição de outras ações constitucionais, como o Mandado de Segurança e o Habeas Corpus, conforme dispõe a Súmula No 429 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade”.
Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Cumpre destacar que o veículo apreendido e os reboques apreendidos não são de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de uma transportadora, portanto, imperioso reconhecer que o referido não está sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.
Mas, nem sempre o caminhoneiro ou o proprietário do caminhão tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Ocorre que a Impetrante nunca se valeu do instituto da transação penal, não podendo ser prejudicada em tal situação pela transação realizada por uma parte do processo de origem, sem qualquer ligação com a empresa requerente.
Oportuno ainda frisar que tal transação penal só foi realizada diante da certidão de inexistência de transação penal realizada anteriormente pela Impetrante, conforme consta no termo da transação anexo ao feito, além disso, ficou demonstrado nos autos inclusive que a Impetrante já cumpriu os termos do acordo transacionado tanto em relação prestação pecuniária e também da composição dos danos ambientais.
Portanto, se tem origem lícita o veículo e reboques, apreendidos por estar transportando madeira com documentação irregular, se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue a proprietária, como depositária.
Ademais é plausível salientar que conforme id de no 83576026, o Douto representante do Ministério Publico de Mato Grosso, manifestou-se nos autos principais, favorável a restituição do bem a impetrante conforme segue:
“manifesta-se pela restituição dos veículos apreendidos ao requerente Sociedade Moageira Riqueza LTDA, na condição de fiel depositário.”
In casu, a manutenção do veículo e dos reboques apreendidos, em tese, não mais interessam para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
Sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o veículo Caminhão Trator Volvo FH 460 6X2T, cor vermelha, ano/modelo 2019/2020 de placa QJX9363/SC; Semirreboque RANDON SR CA, ano 2008, Cor vermelha, de placa APZ3995/SC e Semirreboque RANDON SR CA, ano 2008, Cor vermelha, de placa APZ4010/SC, aprendidos no dia 27/03/2022, conforme Termo Circunstanciado de no 1002362-94.2022.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJA RESTITUÍDO A SUA PROPRIETÁRIA, ORA IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIO.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Publico que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de maio de 2022.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora